Tribunal: TJMT
Processo: 0067182-59.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
EMBARGADO:
MILENA CORRÊA RAMOS
MACIEL FRANCIONE GRANDO
AYRTON CASTRO MARCIANO

Número do Protocolo: 67182/2019
Data de Julgamento: 15-07-2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – OMISSÃO – PRETENDIDO ARBITRAMENTO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO VALOR ECONÔMICO DA CAUSA – INOCORRÊNCIA – PROVIMENTO DO RECURSO COM INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDO PELO PRÓPRIO EMBARGANTE - QUESTÃO NÃO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS ATOS REGISTRAIS - ACOLHIMENTO COMO ORIENTAÇÃO - REGISTRO DA CARTA DE ADJUDICIAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante, muito mais ainda quando a parte embargante pretende a fixação de honorários advocatícios pelo valor econômico em substituição ao valor da causa, que não foi objeto do recurso de apelação, mormente se o valor da causa foi atribuído pelo próprio embargante, ao invés de atribuir o valor econômico em discussão, desta forma, não podendo ser beneficiado de sua própria torpeza.
Embora não haja omissão, devido à complexidade dos autos, se faz necessário aclaramento como deve ser cumprido o princípio da continuidade dos atos registrais, já que com a nulidade de todos os atos jurídicos a situação retorna ao status quo ante.
Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

EMBARGANTE:
BRAZ FERNANDES DA CUNHA
EMBARGADO:
MILENA CORRÊA RAMOS
MACIEL FRANCIONE GRANDO
AYRTON CASTRO MARCIANO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Egrégia Câmara:
BRAZ FERNANDES DA CUNHA interpôs os presentes embargos de declaração às fls.783/789-verso, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de fls.748/777-TJ proferido Recurso de Apelação Cível nº 91784/2018, bem como prequestiona a matéria.
Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão é omisso, na medida em que não houve fundamentação para fixação de honorários advocatícios sobre o irrisório valor da causa, quando, a seu ver, diante da reforma da sentença, deveria a fixação levar em consideração do proveito econômico, sob pena de nítida violação ao artigo 85, § 2º, do CPC/15.
Na concepção do embargante, diante da consolidada jurisprudência do STJ, para a fixação dos honorários advocatícios, devem ser adotados o critério da ordem preferencial prevista no artigo 85, § 2º, do CPC/15, sendo assim, a parte sucumbente deverá ser condenada em honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, qual seja, o valor do imóvel de 185 ha e 5.833 m2, da matrícula nº 3.006, valor este que deve ser auferido em liquidação de sentença.
No mais, o v. acórdão resta omisso no tocante ao princípio da continuidade, pretendendo esclarecimento como proceder no registro da Carta de Adjudicação, devido ao fato de nenhuma das partes possuir registro prévio da aludida matrícula, dependendo deste Tribunal determinar, através de Carta de Ordem, que se proceda primeiramente o registro do contrato de permuta realizado entre DRAUZIO ANTÔNIO MEDEIROS e sua esposa e o embargante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, bem como do Instrumento de Procuração Pública lavrada no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, por meio da qual os anteriores proprietários concederam ao recorrente plenos e amplos poderes sobre o bem.
Após, deve ser procedido o registro do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes BRAZ FERNANDES DA CUNHA e MILENA CORRÊA RAMOS, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda e Substabelecimento de Procuração, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da ação da demanda executiva, na qual o embargante adjudicou o imóvel, cuja Carta de Adjudicação deve ser registrada por derradeiro em atenção ao princípio da continuidade.
Por fim, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para suprir a omissão, de modo que os recorridos sejam condenados no pagamento dos honorários advocatícios no valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora na presente demanda, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, inclusive restando prequestionada a matéria.
Ainda, pede que seja suprida a omissão no tocante à falta de esclarecimento sobre a impossibilidade legal do registro da Carta de Adjudicação, devido ao fato de nenhuma das partes possuir registro prévio na aludida matrícula, aplicando-se os efeitos infringentes neste embargos para determinar a expedição de Carta de Ordem para que o 1º Ofício de Registro de Imóvel de Várzea Grande proceda ao registro da Carta de Adjudicação, após os registros dos negócios jurídicos válidos celebrados sobre o imóvel, em atenção ao princípio da continuidade.
As contrarrazões vieram às fls.983/984-TJ, oportunidade em que o embargado rebateu a tese recursal, pugnando pela rejeição dos presentes embargos de declaração.
É o relatório.-

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”.

Quanto à primeira omissão, de que não houve fundamentação para a fixação de honorários advocatícios sobre o irrisório valor da causa, devendo ser adotados o critério da ordem preferencial prevista no artigo 85, § 2º, do CPC/15, que no caso seria o proveito econômico, tal insurgência não procede.
No caso em comento, o parâmetro do proveito econômico pretendido para a fixação dos honorários advocatícios ou qualquer que seja a forma de alteração dos honorários fixados, é descabida no caso dos autos.
Isto porque, o valor da causa de R$-1.000,00 (um mil reais) foi atribuído pelo próprio embargante, quando da realidade deveria fixar o valor do proveito econômico em discussão.
Ao fixar o valor irrisório da causa, o embargante foi beneficiado no pagamento das custas processuais e provavelmente também se precaveu dos honorários sucumbenciais em eventual improcedência da ação, tanto é que a ação foi julgada improcedente no primeiro grau de jurisdição e a condenação dos honorários advocatícios foi justamente 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Ocorre que ao julgar o recurso, este foi provido e a ação foi declarada procedente com a inversão do ônus da sucumbência, não havendo no seu recurso qualquer pedido de alteração quanto esta questão.
A meu viso, o embargante não pode ser beneficiado por sua própria torpeza, já que o valor da causa foi por ele atribuído quando deveria fazê-lo pelo valor econômico.
Desta forma, neste item, não há que se falar em omissão.

No tocante à segunda omissão, pretende a parte embargante esclarecimentos de como proceder no registro da Carta de Adjudicação, devido ao fato de nenhuma das partes possuir registro prévio da aludida matrícula, em respeito ao princípio da continuidade.
Na concepção do embargante, o Tribunal deve determinar, através de Carta de Ordem, que se proceda primeiramente o registro do contrato de permuta realizado entre DRAUZIO ANTÔNIO MEDEIROS e sua esposa e o embargante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, bem como do Instrumento de Procuração Pública lavrada no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, por meio da qual os anteriores proprietários concederam ao recorrente plenos e amplos poderes sobre o bem.
Posteriormente, deve ser procedido o registro do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes BRAZ FERNANDES DA CUNHA e MILENA CORRÊA RAMOS, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda e Substabelecimento de Procuração, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da ação da demanda executiva, na qual o embargante adjudicou o imóvel, cuja Carta de Adjudicação deve ser registrada por derradeiro.
In casu, a sentença foi clara ao explicitar que, com a nulidade de todos os atos praticados, a situação retornará ao status quo ante.
Todavia, embora não haja omissão, devido à alta complexidade da questão, se faz necessário aclaramento de como cumprir o princípio da continuidade, inclusive o próprio embargante trouxe orientação de como proceder para o registro da Carta de Adjudicação, a qual deve ser acolhida.
Contudo, primeiramente, retornando as partes ao status quo ante, ou seja, o imóvel original volta a possuir 185,5833 hectares, bem como o registro em nome de DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS e sua esposa MAURA MERY CRISTIAN GOMES MEDEIROS, de quem o embargante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, adquiriu o imóvel por meio de CONTRATO DE PERMUTA, obtendo ainda a procuração por meio da qual lhe foram conferidos amplos e gerais poderes sobre o bem.
Posteriormente, deve ser procedido o registro do CONTRATO DE PERMUTA realizado entre DRAUZIO ANTÔNIO MEDEIROS e sua esposa MAURA MERY CRISTIAN GOMES MEDEIROS e o embargante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, bem como do Instrumento de Procuração Pública lavrada no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, livro nº 102, fls.029, por meio da qual os anteriores proprietários concederam ao recorrente plenos e amplos poderes sobre o bem.
Em seguida, deve ser procedido o registro do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes BRAZ FERNANDES DA CUNHA e MILENA CORRÊA RAMOS, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda e Substabelecimento de Procuração, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da ação da demanda executiva, na qual o embargante adjudicou o imóvel.
Assim, feito o registro entre BRAZ FERNANDES DA CUNHA e MILENA CORRÊA RAMOS, atribuindo à executada os direitos sobre o bem em questão, ato contínuo, registra-se a Carta de Adjudicação em favor do exequente BRAZ FERNANDES DA CUNHA, concluindo a operação e cumprindo o princípio da continuidade registral, nos termos do artigo 195 da Lei nº 6.015/1973.

No mais, a parte embargante prequestionou dispositivos legais, em especial no que tange a sua pretensão para que os honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor econômico em discussão, a ser encontrado em liquidação de sentença.
O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.
Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Sobre o tema é oportuno o ensinamento de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
"No art. 1.025 está previsto que a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. Desta forma, mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada" (Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:
"O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração tão somente para aclarar o acórdão quando ao cumprimento do princípio de continuidade.
Desta forma, deve ser expedida a Carta de Ordem de modo que o imóvel original volte a possuir 185,5833 hectares, bem como o registro em nome de DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS e sua esposa MAURA MERY CRISTIAN GOMES MEDEIROS, de quem o embargante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, adquiriu o imóvel por meio de CONTRATO DE PERMUTA, obtendo ainda a procuração por meio da qual lhe foram conferidos amplos e gerais poderes sobre o bem.
Posteriormente, deve ser procedido o registro do CONTRATO DE PERMUTA realizado entre DRAUZIO ANTÔNIO MEDEIROS e sua esposa MAURA MERY CRISTIAN GOMES MEDEIROS e o embargante BRAZ FERNANDES DA CUNHA, bem como do Instrumento de Procuração Pública lavrada no 1º Serviço Notarial e de Registros de Várzea Grande, livro nº 102, fls.029, por meio da qual os anteriores proprietários concederam ao recorrente plenos e amplos poderes sobre o bem.
Em seguida, deve ser procedido o registro do negócio jurídico celebrado entre as partes litigantes BRAZ FERNANDES DA CUNHA e MILENA CORRÊA RAMOS, mediante Instrumento Particular de Compra e Venda e Substabelecimento de Procuração, cujo inadimplemento motivou o ajuizamento da ação da demanda executiva, na qual o embargante adjudicou o imóvel.
Assim, feito o registro entre BRAZ FERNANDES DA CUNHA e MILENA CORRÊA RAMOS, atribuindo à executada os direitos sobre o bem em questão, ato contínuo, registra-se a Carta de Adjudicação em favor do exequente BRAZ FERNANDES DA CUNHA, concluindo a operação e cumprindo o princípio da continuidade registral.
É como voto.-.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (Relatora), DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º Vogal) e DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, ACOLHERAM EM PARTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS

Cuiabá, 15 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDARIO
RELATORA